Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, ora agravado, para homologar a planilha apresentada pelo ente distrital, na qual foi constatada excesso de execução, ao argumento de que a exequente, ora agravante, elaborou cálculo em desconformidade com o entendimento esposado por este e. Tribunal de Justiça, haja vista que considerou o valor bruto das remunerações. Na oportunidade, o d. magistrado consignou que, não obstante a base de cálculo do adicional seja, de fato, a remuneração, esta deve ser entendida como o vencimento básico e toda a parcela permanente recebida, excluindo-se as de caráter transitório ou indenizatório, tais como, adicional por tempo de serviço, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, auxílio natalidade, CPMF, adicional de férias e gratificação natalícia. Em suas razões, aduz a agravante que o Juízo de origem se equivocou quanto à fixação da base de cálculo para apuração dos valores efetivamente devidos a título de hora ficta noturna trabalhada com o acréscimo da hora extraordinária e do adicional noturno, uma vez que a base de cálculo a ser utilizada é a remuneração, apontada nas fichas financeiras como proventos, e não o salário-base – vencimento básico. Acrescenta que o acórdão que embasa o cumprimento de sentença estabelece que o adicional pelo serviço extraordinário será calculado nos termos da LC no 840/11. Salienta que a remuneração é constituída de parcelas como vencimento básico e vantagens permanentes relativas ao cargo. Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal liminar, porquanto caso indeferida, os cálculos serão realizados pela Contadoria Judicial, o que atrasará o curso do processo. Requer, assim, seja concedida a tutela recursal liminar para determinar que o cálculo dos valores devidos a agravante seja realizado pela Contadoria Judicial à luz do acórdão exequendo e da legislação vigente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 15367362). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, os requisitos legais necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em uma análise perfunctória, verifica-se que a r. decisão agravada não impôs qualquer ônus a agravante, mas, tão somente, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado para homologar a planilha apresentada pelo ente distrital, na qual foi constatada excesso de execução e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Não há, assim, qualquer risco de dano iminente a justificar o deferimento da tutela recursal liminar. Urge destacar que, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, se vislumbre risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; condições essas que, neste juízo inicial, encontram-se ausentes. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente vindicada. Ao agravado. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando. P.I.